Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente a execução fundada em contrato com cláusula de êxito e negou pedido de restituição de valores pagos durante vigência de tutela provisória que suspendeu descontos de imposto de renda.
2. O contrato previa remuneração variável de 30% sobre o proveito econômico obtido, condicionada a “êxito na demanda”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a suspensão de descontos tributários por decisão liminar configura êxito contratual apto a ensejar a cobrança de honorários de êxito; e
(ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos pelo contratante ao advogado, após a revogação da tutela e o insucesso final da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de êxito constitui condição suspensiva (CC, art. 125), exigindo resultado útil e definitivo para sua exigibilidade. A tutela provisória, por ser medida precária e reversível, não caracteriza êxito contratual.
5. O insucesso final da ação tributária inviabiliza a exigência de honorários com base em cláusula de êxito, ainda que tenha havido vantagem temporária.
6. Os pagamentos efetuados durante a vigência da tutela provisória não justificam restituição imediata, pois decorreram de serviço efetivamente prestado e de benefício econômico usufruído pelo cliente, sem demonstração de enriquecimento sem causa do profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A tutela provisória que gera benefício econômico temporário não configura, por si só, a condição de êxito prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. É inexigível a cláusula de êxito quando ausente o resultado final favorável ao cliente.
3. A restituição de valores pagos durante a vigência da tutela provisória depende de comprovação de enriquecimento sem causa, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 125, 421, 422; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1681035, 0734241-23.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30.03.2023;
TJDFT, Acórdão 1650705, 0729530-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07.12.2022.